Tribunal: TJMT
Processo: 1037332-64.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037332-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PAVAN RORIZ - CPF: 711.600.271-53 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVANTE), WESLEY LEITE DOS SANTOS - CPF: 020.713.451-00 (AGRAVADO), JOANA D ARC PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 033.165.011-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, a qual buscava a rescisão imediata do contrato de promessa de compra e venda e a reintegração na posse do imóvel.

A agravante sustenta que os agravados estão inadimplentes desde abril de 2019, acumulando débito de R$ 171.656,12, e que a rescisão do contrato ocorre de pleno direito, nos termos dos artigos 474 e 475 do Código Civil.

Pede a antecipação da tutela recursal para rescindir o contrato, cancelar os boletos e reintegrá-la na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da agravante, permitindo a rescisão contratual e a reintegração imediata na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A antecipação da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano iminente, conforme art. 300 do CPC.

No caso, a inadimplência dos agravados ocorre desde 2019, afastando a urgência necessária para concessão da medida.

A rescisão contratual ainda não foi declarada judicialmente, sendo indispensável a instrução probatória para apuração da verossimilhança das alegações da agravante.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito justifica o indeferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de eventual reanálise após a dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano iminente, conforme art. 300 do CPC.

A existência de inadimplência antiga não caracteriza, por si só, urgência para a antecipação dos efeitos da tutela.

A reintegração de posse fundada em rescisão contratual exige a prévia declaração judicial da extinção do vínculo, não sendo suficiente a simples alegação de inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC,
arts
. 474 e 475.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1015608-09.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22-9-2021,
DJe
23-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1037332-64.2024.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência em que a autor pleiteava a resolução do contrato firmado entre as partes e a reintegração na posse do imóvel.

A agravante alega que em junho de 2016 firmaram com os agravados contrato de promessa de compra e venda do lote 6, quadra 18, do “Loteamento Residencial Mirante do Parque”, situado na rua Fernando Bazar, Bairro Santa Laura, Cuiabá, matrícula n. 83.377.

Aduz que desde abril de 2019 eles deixaram de pagar as parcelas ajustadas, e o débito é de R$171.656,12.

Diz que a resolução da avença se opera de pleno direito, conforme artigos 474 e 475 do Código Civil.

Pede a antecipação da tutela para que seja rescindido o contrato de imediato, cancelados os boletos e determinada sua reintegração de posse no imóvel objeto do feito.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID n.
261982289
).

Contraminuta no ID n.
264492784
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a resolução do contrato firmado com os agravados, e a reintegração na posse do imóvel.

Nesta lide, como registrado pel
a
própri
a
agravante, os agravados estão inadimplentes desde 201
9
.
Além disso, antes de antecipar a tutela a fim de reintegrar
a
posse é indispensável a instrução probatória e decisão da rescisão contratual, indispensável para
esclarecer o caso.

Desse modo, não há risco de dano iminente, já que a inadimplência existe desde 201
9
, tampouco a probabilidade do direito,
ante a necessidade prévia de declaração de rescisão contratual
.

Assim, apesar da relevância dos argumentos d
a
agravante, é necessária a dilação probatória na presente demanda, para que sejam analisados com cautela os fatos narrados e a verossimilhança das alegações,
sem prejuízo de a medida de urgência ser requerida em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(TJMT, AI 1015608-
09.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-9-2021,
DJe
de 23-9-2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025